Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. INEXIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO.
1. Segundo tese fixada em sede de exame de recurso especial repetitivo pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1048): “O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN” (REsp 1841798/MG).
2. Na mesma ocasião, o Tribunal da Cidadania formulou orientação no sentido de que: “Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo”.
3. Contudo, cuidando-se de ITCMD incidente sobre excesso de meação arbitrada em partilha judicial decorrente de separação, divórcio ou extinção de união estável, o fato gerador ocorre na data do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha de bens móveis ou imóveis (Lei Distrital n. 3.804/06, art. 2o, §1o, c/c art. 3o, II), iniciando-se o quinquênio decadencial para constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, I), sendo irrelevante a data em que o Fisco tomou conhecimento da decisão judicial.
4. No caso do tributo em questão (ITCMD), incidente sobre doação apurada em excesso de meação em partilha de bens, a constituição do crédito tributário poderia ocorrer a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, tanto por lançamento do contribuinte como de ofício pelo Fisco.
5. Constitui ônus do Fazenda Pública adotar medidas administrativas com o fito de buscar informações que lhe permita providenciar uma adequada fiscalização, seja firmando convênios com os demais poderes da União ou do Distrito Federal, seja concitando a casa legislativa distrital a editar leis que supram eventuais lacunas normativas, não podendo simplesmente remeter aos contribuintes possíveis falhas na obtenção das informações de que precisa para lançar de ofício o tributo, sob orientação legal não prevista em lei tributária distrital ou federal.
6. No particular, diferentemente da hipótese levantada no precedente do STJ, que, além da tese de caráter vinculante, também fixou orientação acerca de outras questões, considerando que o imóvel comum do ex-casal já se encontrava sob a titularidade da contribuinte impetrante, ainda que sob mancomunhão com o ex-cônjuge, com quem era casada sob o regime da comunhão parcial de bens, o ITCMD apurado teve por fato gerador a data do trânsito em julgado da sentença que definiu que o bem permaneceria sob domínio exclusivo daquela, ficando o outro com um acervo patrimonial menor, servindo o registro imobiliário apenas para fins de exaurimento da partilha, tanto que o próprio Fisco assim considerou ao fazer o lançamento do tributo de ofício 13 (treze) anos depois, tal como registrou na guia questionada, quando concitado pela apelada a expedir certidão de inexistência do correspondente débito tributário.
7. Considerando que a sentença proferida na ação de separação consensual, que homologou a partilha de bens imóveis e móveis da impetrante, transitou em julgado em 02/08/2007, tem-se que o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2008, findando-se, por conseguinte, em 31/12/2012. Haja vista o lançamento de ofício pelo Fisco ter ocorrido apenas em 17/03/2021, correta a sentença que, reconhecendo a decadência, concedeu a segurança postulada para afastar a guia de cobrança de ITCMD e determinar a expedição de certidão de inexistência do correspondente débito tributário em favor da impetrante.
8. Remessa necessária e Apelação desprovidas.